Tribunal: STF
Processo: Pet 9102
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PETIÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA: DEFERIMENTO.
Relatório
    1. Petição, com requerimento de medida liminar, apresentada em 19.8.2020, pelo Procurador-Geral do Rio de Janeiro contra o Ministério Público estadual, buscando obter efeito suspensivo a recurso extraordinário.
O caso
    2. Em 8.5.2018, o Procurador-Geral de Justiça do Rio de Janeiro ajuizou representação de inconstitucionalidade no Tribunal de Justiça contra a Lei estadual n. 2.332/1994 e contra o art. 63 da Lei estadual n. 4.528/2005.
    Formulou pedido para que fosse reconhecida, por arrastamento, a inconstitucionalidade dos seguintes dispositivos e diplomas do Estado do Rio de Janeiro: item 4 dos Objetivos e Metas para a Educação Básica do Anexo da Lei n. 5.597/2009; Leis ns. 7.517/2017 e 7.703/2017; expressão “e de Ensino Fundamental” prevista nos arts. 1º e 3º do Decreto n. 21.228/1995; Decreto n. 24.150/1998; Resolução SEEDUC n. 5.549/2017; inc. II do art. 12, inc. II e parágrafo único do art. 13 e arts. 16 e 17 da Resolução SEEDUC n. 5.532/2017.
    Em 5.11.2018, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade da Lei n. 2.332/1994 e, por arrastamento, do item 4 dos Objetivos e Metas para a Educação Básica do Anexo da Lei n. 5.597/2009, do art. 2º da Lei n. 7.703/2017, do Decreto n. 24.150/98; da Resolução SEEDUC n. 5.549/17 e do inc. II do art. 12, do inc. II e do parágrafo único do art. 13 e dos arts. 16 e 17 da Resolução SEEDUC n. 5.532/2017, todos com efeitos ex nunc. 
    Rejeitados os embargos de declaração no Tribunal de origem, o Procurador-Geral do Estado Rio de Janeiro interpôs recurso extraordinário, admitido.
    3. O recorrente argumenta, no extraordinário, que “a declaração de inconstitucionalidade por arrastamento contraria preceitos da Constituição Federal, por violar os art. 2º, 37, caput, 125, § 2º, 205, 206, 208 e 211, caput e parágrafos da Carta Constitucional”.
    Acentua que, “ao declarar a inconstitucionalidade por arrastamento fora de suas hipóteses – quiçá fora dos lindes da própria declaração de inconstitucionalidade principal – o Tribunal de origem se imiscui na política de estruturação de sistemas de ensino coordenados, o que está increpado às funções típicas do Poder Executivo”. 
    Assinala que “todos os dispositivos normativos arrastados são voltados a disciplinar o instituto da municipalização, enquanto mecanismo de cooperação interfederativa, e não enquanto mecanismo de alienação do dever do ente de prestar educação de nível fundamental”. 
    Argumenta que “o Decreto 24.150/98, a Lei 7.703/17, bem como as Resoluções SEEDUC 5.549 e 5.532 se prestam a disciplinar a política pública de municipalização do ensino no Estado do Rio de Janeiro”. 
    Defende ser “evidente que o Tribunal de origem julgou inconstitucional por arrastamento o próprio processo de municipalização, o que não se coaduna com a ordem jurídica constitucional vigente”. 
    Pede a reforma do acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para “afastar a declaração de inconstitucionalidade por arrastamento da Resolução SEEDUC 5.549, artigos da Resolução SEEDUC 5.532, Lei 7.703/17 e Decreto 24.150/98”. 
    O recurso extraordinário foi admitido pela Presidência do Tribunal de Justiça em decisão de 20.7.2020. 
    Inadmitiu-se o recurso especial interposto pelo Procurador-Geral de Justiça do Rio de Janeiro. Formulado agravo contra a decisão, os autos foram remetidos ao Superior Tribunal de Justiça em 13.4.2021.
    4. Com a presente petição, o Procurador-Geral do Estado do Rio de Janeiro pretende a atribuição de efeito suspensivo ao recurso extraordinário.
    O requerente alega que “a Representação de Inconstitucionalidade originária (processo n.º 0023985-66.2018.8.19.0000, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro) foi proposta, em 2018 pelo Ministério Público Estadual, que pretendia ver reconhecida a inconstitucionalidade da Lei Estadual 2.332, de 1994 e do art. 63 da Lei Estadual 4.528, de 2005 (portanto, as leis impugnadas se achavam vigentes há 24 anos, a primeira, e há treze, a segunda)”.
    Afirma que “foi formulado, além disso, pedido genérico para declaração de inconstitucionalidade por arrastamento de um vasto conjunto normativo composto pelos seguintes atos normativos, legais e infralegais, alguns em vigor igualmente há mais de década: Leis estaduais nºs 7.517/17, 7.703/17; o Decreto 24.150/1998; Resolução SEEDUC 5.549/17; art. 12, II, 13, parágrafo único, II, 16 e 17 da Resolução 5.532/17; da expressão ‘e de Ensino Fundamental’, constante dos art. 1º e 3º do Decreto 21.228/95; e do Item 4 dos ‘Objetivos e Metas para a Execução Básica’, constante no Anexo da Lei estadual nº 5.597/2009”. 
    Sustenta que, “a par da inexistência de relação de dependência entre as normas legais primárias impugnadas diretamente e os dispositivos ditos arrastados — o que, por si só, inviabiliza o peculiar arrastamento pronunciado pelo Tribunal local —, fato é que estes se destinam a coordenar a prestação da educação pública pelo Estado do Rio de Janeiro e seus Municípios”. 
    Pontua que “as normas em questão estabelecem mecanismos de coordenação interfedarativa entre o Estado e seus municípios acerca da organização e gestão de estruturas de ensino fundamental”.
    Salienta que, “produzindo o acórdão recorrido seus efeitos em caráter provisório, os alunos e professores envolvidos ficam vulnerados, e os vários acordos interfederativos baseados na legislação questionada poderia ter seu respaldo jurídico invalidade e perseguido”.
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    5. Pretende-se obter efeito suspensivo a recurso extraordinário admitido pelo Tribunal de origem.
    Na espécie, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro declarou a inconstitucionalidade, em controle abstrato, da Lei estadual n. 2.332/1994. Nela se autorizava o Poder Executivo a instituir Programa de Municipalização da Educação Pré-Escolar e de Ensino Fundamental para a transferência aos Municípios da responsabilidade por encargos e serviços da Educação Pré-Escolar e do Ensino Fundamental. Tem-se nos fundamentos pelos quais reconhecida a inconstitucionalidade da Lei estadual n. 2.332/1994:
    “(...) Assim, dentro do nosso ordenamento jurídico, vê-se que o tema Educação recebe proteção diferenciada no que tange ao conteúdo e forma, enquanto o Estado age com total descaso em relação à comunidade que atende. 
    Essa violação do dever concorrente do Estado e Município ficou patente com a promulgação da Lei nº 2.332/94, pela qual o ente da federação ‘abriu mão’ do seu dever legal e constitucional em favor dos municípios, transferindo para estes sua obrigação precípua. 
    Desprezada, também, a Constituição Estadual que em seu art. 308 diz que ‘o dever do Estado e dos Municípios com a educação será efetivado mediante garantia de ensino público fundamental, obrigatório e gratuito’, ao passo que o art. 316, caput e inciso II, estipulam o desenvolvimento do ensino, o que é da competência dos entes Estadual e Municipal. 
    Nessas condições, não pode o Estado ignorar todo esse rol legislativo e estar a cavaleiro com o tema educação, transferindo a obrigação para os municípios e se esquecendo que compete ao Governador a iniciativa de lei que discipline a organização e funcionamento da administração pública estadual (art. 112, § 1º, inciso II, alínea ‘d’ c/c art. 145, inciso VI, alínea ‘a’ da Constituição Estadual. 
    Pelo exposto e diante do regramento acima esboçado, tem-se que a Lei nº 2.332 de 05/10/94 é inconstitucional, o que, aliás, foi reconhecido pela douta Procuradoria do Estado em seu parecer, pelas informações prestadas pelo próprio Sr. Governador, além do parecer do Ministério Público. 
    A inconstitucionalidade é formal e material, pois a iniciativa deveria ser do Governador, exclusivamente, além da impossibilidade de o diploma isentar o ente federativo do dever de pugnar pela educação”. 
    O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro também acolheu, por maioria de votos, o pedido formulado na representação de inconstitucionalidade para declarar, por arrastamento, a inconstitucionalidade do item 4 dos Objetivos e Metas para a Educação Básica do Anexo da Lei n. 5.597/2009, do art. 2º da Lei n. 7.703/2017, do Decreto n. 24.150/98, da Resolução SEEDUC n. 5.549/17 e do inc. II do art. 12, do inc. II e do parágrafo único do art. 13 e dos arts. 16 e 17 da Resolução SEEDUC n. 5.532/2017, com efeitos ex nunc. Tem-se no voto vencido:
    “Votei vencido por entender que no caso em exame não se deveria aplicar o reconhecimento da inconstitucionalidade por arrastamento. O representante não indicou, de forma clara e individualizada, a razão pela qual a declaração de inconstitucionalidade da principal lei impugnada na presente ação deveria arrastar outras leis e atos normativos considerados secundários. 
    Também não ficou demonstrado a relação de dependência das normas alcançadas pelo arrastamento com aquelas consideras inconstitucionais. O exame do processo indica que parte das normas alcançadas pelo arrastamento têm outro fundamento de validade e não deveriam ter a sua inconstitucionalidade pronunciada. 
    A petição inicial da representação trata do tema de forma genérica e não individualiza cada norma atingida pelo arrastamento e as razões que justificariam a adoção de modelo de controle tão peculiar. 
    São bastante consistentes os argumentos apresentados nas informações do Governador do estado. Assim, votei vencido por entender que não seria caso de declaração de inconstitucionalidade por arrastamento”. 
    6. Em juízo precário, próprio das cautelares, e sem que dessa análise se extraia comprometimento sobre a pretensão do requerente, tem-se por demonstrado que o recurso extraordinário interposto apresenta plausibilidade jurídica apta a ser relevada neste momento processual para atribuir ao recurso o efeito suspensivo postulado. 
    Neste exame preliminar, tem-se que a declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, da Resolução SEEDUC n. 5.549, dos dispositivos da Resolução SEEDUC n. 5.532, da Lei n. 7.703/17 e do Decreto n. 24.150/98 parece ter se operado sem a suficiente demonstração do vínculo entre os preceitos normativos e a Lei n. 2.332/1994, pela qual instituído o programa de municipalização da educação fundamental.
    Importante é preservar a eficácia da Resolução SEEDUC n. 5.549, dos dispositivos da Resolução SEEDUC n. 5.532, da Lei n. 7.703/17 e do Decreto n. 24.150/98, declaradas inconstitucionais por arrastamento pelo Tribunal de Justiça, até que seja decidido o recurso extraordinário interposto pelo Procurador-Geral do Rio de Janeiro, para que não sejam prejudicadas políticas públicas em andamento de prestação de ensino fundamental no Estado do Rio de Janeiro. 
    Há, portanto, excepcionalidade a justificar a superação imediata dos precedentes deste Supremo Tribunal para atribuir efeito suspensivo ao recurso extraordinário, pois os requerentes demonstraram: a) a plausibilidade do recurso extraordinário, b) que a manutenção dos efeitos da decisão recorrida causará danos irreparáveis ou de difícil reparação e c) evidente prejuízo à efetividade da decisão a ser proferida pelo Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário.
    7. Pelo exposto, defiro o requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao recurso extraordinário.
    Comunique-se ao Tribunal de origem com urgência.
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de abril de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora